Tribunal: TJSP
Processo: 3001712-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
REGIMENTAL – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo – Admissibilidade – Nova disposição legal (art. 1.021 do CPC) que admite a recorribilidade de todas as decisões monocráticas do Relator – Porém, o julgamento do agravo de instrumento faz desaparecer o objeto deste agravo interno – Recurso de Agravo Regimental prejudicado.